Tribunal: CVM
Processo: IA-2010-15
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-12-08
Data de publicação: 2015-12-08

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no 15/2010

Acusada:
Fundação Petrobras de Seguridade Social

Ementa:
Uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado de valores
mobiliários. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, na forma do inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385, de 1976,
combinado com o inciso III do §1o do mesmo artigo, por unanimidade
de votos, decidiu:

1.
Aplicar à Fundação Petrobras de Seguridade Social a penalidade
de multa no valor de R$17.115.545,00 (dezessete milhões, cento
e quinze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais),
correspondente ao dobro da perda evitada, pela alienação de
ações de emissão da Brasil Telecom S.A. no período de 28.12.09
a 14.01.10, antes da divulgação ao mercado de Fato Relevante
do qual tinha conhecimento, em infração ao disposto no artigo
13, caput, da Instrução CVM no 358, de 2002.

2.
O Colegiado deliberou ainda pela comunicação do resultado do
julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento
ao Ofício/CVM/SGE/no 40/2012, de 8 de agosto de 2012 (fls.1.346).

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008.

Proferiu defesa oral a advogada Maria Isabel do Prado Bocater,
representando a Fundação Petrobras de Seguridade Social.

Presente
a
Procuradora-federal
Milla
Aguiar,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, e o Presidente da CVM, Leonardo
P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

O Diretor Pablo Renteria declarou-se impedido de participar da Sessão
de Julgamento.

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR-RELATOR

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 15/2010

Acusado:
Fundação Petrobras de Seguridade Social

Assunto:
Utilização de informação relevante ainda não divulgada (infração ao
artigo 13, caput, da Instrução CVM no 358, de 2002).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Relatório

I) Da Origem e Objeto

1.
Cuida-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), instaurado pela
Superintendência de Processos Sancionadores - SPS em conjunto com a Procuradoria
Federal Especializada - PFE junto à CVM, em face da Fundação Petrobras de
Seguridade Social (“Fundação Petros”), pela alienação de ações de emissão da Brasil
Telecom S.A. no período de 28.12.09 a 14.01.10, antes da divulgação ao mercado de
fato relevante do qual teria conhecimento, em infração ao disposto no artigo 13,
caput, da Instrução CVM no 358/20021.

2.
Em 03.04.09, Tele Norte Leste Participações S.A. (“TNL”), Telemar Norte Leste
S.A. (“TMAR”), Brasil Telecom Participações S.A. (“BrT Part”), Brasil Telecom S.A.
(“BrT”), Coari Participações S.A.(“Coari”) e Invitel S.A. divulgaram conjuntamente
fato relevante, comunicando, em suma, que (fls. 165 e 166):

a) Em virtude da aquisição, em 08.01.09, da BrT Part e da BrT pela Copart 1
Participações S.A., controlada indireta da TMAR, fora dado início a um processo
de revisão e conciliação de práticas e estimativas contábeis adotadas por TNL e
TMAR, de um lado, e BrT Part e BrT, de outro;

b) Fora contratada empresa especializada para a preparação do laudo destinado à
“alocação do preço de compra”;

c) Em decorrência dos trabalhos de revisão (auditoria) realizados até então,
decidiram elevar o valor da provisão para Contingências Judiciais em R$ 1,45
bilhão, no balanço da BrT de 31.12.08; e

d) Essas contingências eram demandas judiciais trabalhistas, tributárias e cíveis,
estas últimas relacionadas a direitos de titulares de Planos de Expansão.

3.
Em 14.01.10, após o pregão, TNL, TMAR, Coari e BrT divulgaram em conjunto
novo fato relevante, abaixo transcrito, informando o aumento nos valores da provisão
para Contingências Judiciais em R$1,2 bilhão, que seria reconhecido nas
demonstrações financeiras da BrT em 31.12.09, resultando no ajuste total na provisão
relativa a esta contingência no valor de R$2,5 bilhão (fls. 46 e 47):

“Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM no 358/02 e em seguimento ao Fato
Relevante divulgado em 3 de abril de 2009, Tele Norte Leste Participações S.A. (“TNL”),
Telemar Norte Leste S.A. (“TMAR”), Coari Participações S.A.(“Coari”) e Brasil Telecom

S.A. (“BrT” e, em conjunto com TNL, TMAR e Coari, as “Companhias”) vêm informar o
que segue:
[...]

2.
No âmbito dos trabalhos de Revisão para Conciliação foi contratada a BDO
Trevisan Auditores Independentes (“BDO”) para validação dos dados relativos a
contingências judiciais cíveis referentes às demandas judiciais relacionadas a direitos de
titulares de Planos de Expansão, especialmente no estado do Rio Grande do Sul (“Ações
Judiciais”), considerando inclusive os efeitos da Súmula no 371/2009 do Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”);

4.
Em 13 de janeiro de 2010, a BDO apresentou às Companhias o resultado de
seus trabalhos concluindo que (i) a quantidade de Ações Judiciais considerada nas
estimativas até então realizadas está adequada; e (ii) o estágio processual das Ações
Judiciais considerado nas estimativas difere daquele efetivamente verificado pela BDO,
sendo superior o número de processos com trânsito em julgado ocorrido antes da
Súmula do STJ já referenciada.

5.
As premissas de avaliação de risco adotadas pela BrT e que resultaram na
divulgação do Fato Relevante de 3 de abril de 2009 são influenciadas pelas datas do
trânsito em julgado das decisões judiciais, na medida em que a jurisprudência favorável
que se formou após aquelas datas não tem sido considerada aplicável aos processos já
decididos.

6.
Assim, a aplicação das premissas que resultaram nos valores de provisão
divulgados no Fato Relevante de 3 de abril de 2009 à quantidade ajustada de Ações
Judiciais com trânsito em julgado resulta em um aumento dessa provisão específica no
valor bruto de R$ 1.290 milhões, a ser reconhecido nas demonstrações financeiras da
BrT em 31 de dezembro de 2009. Com isso, o ajuste total bruto na provisão relativa a
esta contingência será de R$ 2.535 milhões. [....]”

4.
No âmbito de suas atribuições, a Gerência de Acompanhamento de Mercado 2 -
GMA-2 detectou que o volume médio de negócios com ações ordinárias (BRTO3) e
preferenciais (BRTO4) de emissão da BrT sofreu variação acentuada nos dias
anteriores à divulgação do fato relevante de 14.01.10, isto é, aumentou cerca de 60%
nos dias que antecederam este evento, em relação à média apresentada ao longo do
mês anterior2.

5.
A GMA-2 detectou ainda que, em 15.01.10, primeiro dia de negócios após a
publicação do fato relevante, as ações BRTO3 caíram 17,3% e as ações BRTO4 10,8%.
No mês de janeiro, a queda acumulada de ambas as ações de emissão da BrT foi
superior a 20%, enquanto, no mesmo período, o Índice Bovespa e o Índice Setorial de
Telecomunicações da Bovespa caíram 4,64% e 7,88%, respectivamente.

6.
Após extensa análise das operações com essas ações, consubstanciada no
Relatório de Análise GMA-2/no 018, de 28.07.10, a GMA-2 propôs a abertura de
inquérito administrativo, tendo em vista a existência de indícios de uso de informação
privilegiada no período que antecedeu a divulgação do fato relevante de 14.01.10 (fls.
04 a 45)3.

7.
Em 28.09.10, por meio da PORTARIA/CVM/SGE/No 258, foi instaurado o
Inquérito Administrativo no 15/2010, para a “apuração de eventual utilização de
informações privilegiadas em negócios com ações de emissão da Brasil Telecom S.A.,
Telemar Norte Leste S.A. e Tele Norte Leste Participações S.A., e valores mobiliários
nelas referenciados, nos anos de 2009 e 2010” (fl. 01).

II) Da Cronologia dos fatos

8.
A partir dos documentos obtidos junto à BrT e à TNL e de depoimentos das
principais pessoas envolvidas, a Acusação produziu a seguinte linha cronológica dos
fatos:

03.04.09: divulgação de fato relevante informando a necessidade de aumento
da provisão para contingências judiciais no valor de R$ 1,45 bilhão, a ser
reconhecido no balanço da BrT de 31.12.08;

2a quinzena de Novembro de 2009: equipe responsável pela migração dos
processos judiciais do sistema de planilhas da BrT para o sistema Sisjur da
TMAR recebe atualizações que indicam alterações significativas no perfil dos
processos e inicia as análises internas preliminares;

07.12.09: reunião da diretoria onde são apresentadas as análises internas
preliminares;

10.12.09: apresentação das análises internas preliminares ao Comitê de
Finanças e aos participantes da Reunião Prévia do Acordo de Acionistas da
Telemar Participações S/A4. Decisão pela contratação de uma empresa de
consultoria para validação das análises internas preliminares;

18.12.09: contratação da BDO Consultores Ltda. (BDO) e início de seus
trabalhos;

13.01.10: apresentação dos trabalhos da BDO à administração da BrT;

14.01.10: divulgação do Fato Relevante, após o fechamento do mercado.

9.
Sobre tais eventos, a Acusação destacou ainda que:

a) Até a reunião do dia 07.12.09, o assunto teria permanecido restrito aos
funcionários e executivos das companhias TNL, TMAR e BrT diretamente
envolvidos com a condução da migração dos processos judiciais do sistema de
planilhas da BrT para o sistema Sisjur da TMAR (fls. 85 a 155);

b) No dia 07.12.09, o tema foi levado pelo Diretor Jurídico ao conhecimento dos
administradores do Grupo Telemar, Srs. A.W.Z. e L.E.F.5, em reunião informal
(fls. 1.167 e 1.172);

c) Em 10.12.09, o tema foi levado ao conhecimento dos membros do Comitê de
Finanças e dos representantes dos membros do Acordo de Acionistas da
Telemar Participações S.A., não tendo sido encontrado qualquer indício de
vazamento de informações para pessoas de fora do Grupo Telemar antes dessa
reunião; e

d) A reunião de 10.12.09 foi o primeiro momento em que outras pessoas, além de
funcionários e executivos das companhias TNL, TMAR e BrT, teriam tido
conhecimento dos fatos que resultaram no aumento de provisão anunciado no
fato relevante de 14.01.10.

III) Das operações da Fundação Petros

III.1.) Operações com ações BRTO3

10.
No âmbito de sua análise, a GMA-2 detectou que a Fundação Petros realizou
exclusivamente vendas nos 9 pregões que antecederam a publicação do fato relevante
de 14.01.10, observando-se que (fls. 14 e 15):

a) Nesse período (04 a 14.01.10), a Fundação Petros vendeu 1,67 milhão de
ações BRTO3 (média de 186 mil/dia), perfazendo o volume de R$ 47,21
milhões, correspondente a 77,2% do volume total negociado. Em contraste, ela
não realizou nenhum negócio com ações BRTO3 ao longo do ano de 2009, com
exceção dos pregões de 28 e 30.12.09, nos quais vendeu 1.100 ações; e

b) Indagada, a TNL informou que três pessoas ligadas à Fundação Petros tiveram
acesso às informações do fato relevante antes de sua publicação: A.C.R.
(Gerente Executivo de Participações) e T.R.C. (Analista de Investimentos)
teriam participado da decisão de divulgação do fato relevante, ocorrida no
próprio dia de sua publicação, enquanto B.O.G. (representante da Fundação
Petros, na qualidade de acionista) teria tomado ciência em apresentações das
análises internas preliminares ao Comitê de Finanças e a participantes da
Reunião Prévia de acionistas integrantes do Acordo de Acionistas da Telemar
Participações S/A, ambas ocorridas em 10.12.09 (fls. 83 a 110).

III.2.) Operações com ações BRTO4

11.
No âmbito de sua análise, a GMA-2 detectou que a Fundação Petros operou
exclusivamente na ponta vendedora em 8 dos 9 pregões que antecederam a
publicação do fato relevante de 14.01.10, observando-se que (fls. 18 e 19):

a) Nesse período (04 a 14.01.10), a Fundação Petros vendeu 932,4 mil ações
BRTO4 (média de 103 mil/dia), as quais representaram um volume negociado
de R$ 15,92 milhões, equivalente a 21,64% do total de vendas do período. Em
contraste, ela não realizou nenhum negócio com ações BRTO4 ao longo do ano
de 2009, com exceção dos pregões de 28 e 30.12.09, nos quais vendeu
100.200 ações; e

b) Havia pelo menos uma pessoa da Fundação Petros (B.O.G.) que teve acesso às
informações do FR com um mês de antecedência.

III.3.) Análise das operações da Fundação Petros

12.
A tabela a seguir apresenta o volume total diário, em Reais, operado pela
Fundação Petros com as ações BRTO3 e BRTO4, entre 01.01.09 e 31.01.106.

BRTO3
BRTO4
DATA
Quantidade
Volume
Quantidade
Volume
28/12/09
100
2.765,00
10.800
181.440,00
30/12/09
1.000
27.550,00
89.400
1.511.500,00
04/01/10
300.053
8.348.241,40
220.600
3.745.524,00

05/01/10
151.200
4.251.880,00
118.000
2.040.618,00
06/01/10
500.000
14.265.085,00
1.000
17.550,00
07/01/10
174.700
4.957.485,00
105.600
1.828.674,00
08/01/10
205.200
5.787.172,00
123.600
2.127.077,00
11/01/10
317.700
8.871.370,00
-
-
12/01/10
10.900
301.930,00
-
-
13/01/10
11.000
305.440,00
331.100
5.620.615,00
14/01/107
4.700
128.310,00
32.500
544.172,00
15/01/10
4.200
101.400,00
187.300
2.818.301,00
18/01/10
300
6.825,00
40.000
581.850,00
19/01/10
3.600
76.900,00
120.000
1.723.930,00
21/01/10
-
-
143.500
2.036.875,00
22/01/10
15.800
327.289,00
328.046
4.454.402,06
26/01/10
2.200
44.465,00
-
-
27/01/10
14.800
296.000,00
-
-
28/01/10
11.100
224.163,00
-
-
29/01/10
4.200
84.840,00
-
-

13.
Conforme apurado, a Fundação Petros iniciou as vendas das ações de emissão
da BrT no dia 28.12.09 e, até o dia 14.01.10, dia da divulgação do fato relevante, já
tinha alienado cerca de 77% de sua posição inicial detida em BRTO3 e 55% da posição
inicial em BRTO4. Até o dia 29.01.10, último dia de pregão do período analisado, ela
alienou o total de ações detidas em carteira com BRTO4 e cerca de 80% das ações
BRTO3. O restante das ações BRTO3 foi alienado até o dia 12.02.10.

14.
Ademais, como destacado pela GMA-2 em sua análise, nos 9 pregões
anteriores à divulgação do fato relevante, isto é, entre 04 e 14.01.108, a Fundação
Petros foi o principal comitente a negociar com ações de emissão da BrT, tendo o
volume por ela operado representado cerca de 77% e 21% do volume negociado das
ações BRTO3 e BRTO4, respectivamente.

IV) Das reuniões ocorridas na Telemar Participações S/A

15.
Consoante já exposto acima, em 10.12.09, as análises internas preliminares
relacionadas à necessidade de aumento do valor da provisão para Contingências
Judiciais, a ser reconhecido no balanço da BrT de 31.12.09, foram apresentadas ao
Comitê de Finanças e aos participantes da Reunião Prévia dos integrantes do Acordo
de Acionistas da Telemar Participações S/A.

16.
Segundo informação prestada pela Telemar Participações S/A, a Reunião Prévia
dos integrantes do Acordo de Acionistas ocorreu juntamente com a Reunião do Comitê
de Finanças da companhia no dia 10.12.09, dada a coincidência de membros.
Informou ainda que a convocação dos participantes foi feita por e-mail no dia
03.12.09 e que o assunto das “Contingências Judiciais” foi inserido ao final da reunião,
como extra pauta, pelo Diretor Financeiro da BrT, de sorte que não constou da pauta
previamente enviada. Nos termos informados pela companhia: “Buscando-se
aproveitar a presença dos membros do Comitê de Finanças e dos acionistas da
TmarPart, o assunto PEX9 foi apresentado, ao final da reunião, pelo Diretor Financeiro

da Brt (...) com o objetivo de dar conhecimento do assunto, que havia sido
identificado pela Brt, a todos os presentes” (fls. 1.124, 1.125, 1.132 a 1.134).

17.
Nessa reunião, o Diretor Financeiro da BrT apresentou um slide denominado
“Status PEX – 30 NOV 2009” (fls. 1.136), onde constava uma comparação entre os
valores totais da provisão para Contingências Judiciais em maio de 2009 (R$ 1,52
bilhão) e os novos valores para novembro de 2009 (R$ 2,63 bilhões), isto é,
informava um acréscimo de mais de R$ 1,11 bilhão no cálculo da provisão10.

18.
Da Reunião Prévia dos Integrantes do Acordo de Acionistas da Telemar
Participações S/A participaram, pela Fundação Petros, B.O.G. e G.P.G., este último
analista da Fundação (fls. 132, 1.145, 1.150, 1.187 e 1.19111).

19.
Por sua vez, com relação à decisão acerca da divulgação do fato relevante em
14.01.10, a Telemar Participações S/A esclareceu que foi enviado um e-mail três dias
antes para todos que deveriam participar da reunião, entre eles B.O.G. e A.C.R.
(Gerente Executivo de Participações da Fundação Petros), com o assunto “reunião
especial, dia 13, quarta-feira às 18:00h – Processos Pex” (fls. 1.154).

20.
De acordo com a Telemar Participações, nessa “reunião especial” foram
apresentadas as conclusões dos trabalhos da BDO aos acionistas da companhia e, “em
razão da gravidade dos fatos e da sensibilidade da matéria, os acionistas acordaram
em suspender a reunião para que pudessem melhor refletir sobre a matéria e
continuar a reunião no dia seguinte, por meio de conferência telefônica, de modo que
não houve qualquer deliberação ou lavratura de ata na reunião do dia 13 de janeiro de
2010, mas apenas exposição de informações”. E prossegue: “No dia 14 de janeiro de
2010, as deliberações foram tomadas, na referida conferência telefônica e, na mesma
data, foram lavradas em ata” (fls. 1126 e 1127).

21.
Segundo lista apresentada pela Telemar Participações S/A, nas reuniões dos
dias 13 e 14.01.10 a Fundação Petros foi representada por A.C.R. e T.R.C., esta
última Analista de Investimentos (fls. 1.163).

V) Da estrutura organizacional da Fundação Petros e das decisões de
investimento

22.
Nos termos do Estatuto da Fundação Petros, a Diretoria Executiva (“DE”) é o
órgão de administração geral, cabendo-lhe executar as diretrizes fundamentais e
cumprir a política de administração estabelecida pelo Conselho Deliberativo, órgão
máximo da estrutura organizacional. A DE era composta por quatro membros, sendo
três diretores e um Diretor Presidente que, dentre outras, tinha por atribuição
convocar e presidir as reuniões da DE. Nas reuniões da DE, cada diretor reportava aos
demais os assuntos e questões mais relevantes que estavam definidas no Estatuto.

23.
Com relação à política de investimento, segundo o artigo 26, IV, do Estatuto,
competia ao Conselho Deliberativo deliberar sobre “autorização de investimento e
desinvestimento que envolva valores iguais ou superiores a cinco por cento dos
recursos garantidores das reservas técnicas da Petros” e, em seu artigo 42, X, a
Diretoria Executiva deve “submeter ao Conselho Deliberativo o plano de custeio dos
planos de benefícios administrados pela Petros e respectivas políticas de investimentos
e planos de aplicação de recursos”.

24.
Por sua vez, sob a subordinação da Diretoria Financeira e de Investimentos
(“DIFI”), existiam quatro gerências e duas assessorias com status de gerência.
Dentre as gerências, destacam-se a Gerência de Participações Mobiliária (“GPT”) e a
Gerência de Operações de Mercado (“GOM”), subdivididas nos seguintes setores:

25.
Dentro dessa estrutura, A.C.R. era o responsável pela GPT, gerência a qual era
subordinado o Setor de Análise e Participações Mobiliárias (“GPT-AT”), de
responsabilidade de B.O.G., que possuía, entre as suas atribuições, a incumbência de
participar de reuniões de companhias em que a Fundação Petros detivesse
participação relevante ou integrasse acordo de acionistas.

26.
Em seu depoimento à CVM, B.O.G. informou notadamente que (fls. 1.186 a
1.188):

a) Esteve presente na reunião do dia 10.12.09 acompanhado do analista G.P.G.,
representando a acionista Fundação Petros;

b) Sua gerência era responsável pelo acompanhamento e gestão de participações
relevantes que a Fundação Petros detinha em companhias e ele
frequentemente participava de reuniões prévias de acionistas e de comitês
diversos (Investimentos, RHs etc.), como representante da Fundação;

c) No ano de 2009, participou aproximadamente um terço das reuniões prévias da
Telemar Participações S/A, as quais ocorriam mensalmente;

d) Perguntado sobre de que forma comunicava o conteúdo das deliberações ao
seu superior, respondeu que os assuntos mais sensíveis eram reportados na
sequência a A.C.R.;

e) Não se recorda exatamente da data em que foi realizada a reunião que tratou
do assunto “aumento da provisão de Contingências Judiciais”, porém se lembra
“de em alguma reunião ter sido informado acerca deste assunto e da
necessidade de ser contratada uma empresa de consultoria para analisar a
questão relacionada com as contingências judiciais e elaboração de um laudo
de avaliação, e devido à importância do assunto deve tê-lo comunicado ao seu
superior imediato”; e

f) Perguntado se participou da reunião de 14.01.1012, em que foi apresentado o
relatório da BDO e discutida a necessidade da divulgação de fato relevante,
respondeu que não se recorda especificamente desta reunião, mas que “em
algum momento teve acesso ao assunto, provavelmente na convocação
prévia”.

27.
Por sua vez, o analista G.P.G. afirmou em depoimento que (fls. 1.190 e 1.191):

a) A GPT gerenciava os ativos das empresas em que houvesse participação
relevante (acima de 10% ou em que houvesse vaga no Conselho de
Administração ou Fiscal), enquanto a GOM gerenciava ativos de maior liquidez,
em que não houvesse participação relevante (carteira de giro). Havia uma
segregação entre as gerências, inexistindo troca de informações entre elas;

b) Seu chefe imediato à época era B.O.G., gerente responsável por ambos os
setores da GPT;

c) Já participou como representante da Fundação Petros em reuniões de
acionistas em empresas em que ela detinha participação relevante;

d) No caso da Telemar Participações S/A, no ano de 2009, participou de algumas
reuniões como representante da Petros, sempre acompanhado de algum
superior hierárquico, assessorando-o em assuntos técnicos relativos à
companhia;

e) Quando ia acompanhado de seus superiores, o mecanismo de reporte poderia
ser verbal ou por escrito dependendo da tecnicidade do assunto;

f) Perguntado se lembrava da reunião ocorrida no dia 10.12.09, em que foi
tratado o assunto “aumento da provisão de Contingências Judiciais”, respondeu
que “se recorda de ter participado de reuniões que trataram desse assunto,
mas não pode precisar se o assunto foi tratado pela primeira vez nessa reunião
do dia 10.12.09” e que “pelo que se recorda, não elaborou nenhum documento
de reporte, podendo ter feito verbalmente”;

g) Em meados de 2009, ele e outros analistas da GPT elaboraram um relatório
com algumas recomendações de vendas de ativos, incluindo a BrT, pois essas
empresas não teriam potencial de valorização ou a Fundação Petros não tinha
ingerência em suas administrações13. No caso da BrT, a recomendação foi de

aderir à oferta de compra da Telemar ocorrida em meados de 2009 através de
um leilão (oferta pública)14;

h) Acredita que a Fundação Petros não participou do leilão devido a um erro
operacional interno, mas que a recomendação de venda dos ativos da BrT teria
sido mantida após o leilão;

i) Acredita que todos os ativos cuja venda foi recomendada foram transferidos
para a GOM;

j) A praxe era a GPT perguntar à GOM se havia interesse em permanecer com os
ativos que seriam alienados por aquela gerência, já que era comum a GOM
construir posições para o seu giro;

k) As recomendações de aumento ou diminuição de participações dos ativos sob
supervisão da GPT eram condicionadas à aprovação da DE, constante na ata da
reunião; e

l) Pelo que sabe, o teor das reuniões que trataram das questões relacionadas ao
aumento do valor das provisões para Contingências Judiciais não foi
transmitido à GOM, sendo comum esta última perguntar para a GPT sobre
participação relevante em algum ativo sob negociação durante o blackout
period.

28.
Também inquirido pela CVM, A.C.R., responsável pela GPT e superior
hierárquico de B.O.G., dispôs que (fls. 1.194 a 1.196):

a) Sua função enquanto gerente da GPT era acompanhar as relações acionárias e
econômicas dos ativos de interesse da Fundação Petros;

b) Participava frequentemente de várias reuniões prévias nas quais a Fundação
Petros tinha participação relevante e acordo de acionistas, mas, como eram
muitas empresas, não participava pessoalmente de todas as reuniões,
enviando sempre alguém de sua equipe como representante da Fundação;

c) Nas reuniões prévias da Telemar Participações S/A geralmente iam dois
representantes, que lhe reportavam, geralmente verbalmente, o conteúdo dos
assuntos tratados e, quando havia um desdobramento mais objetivo, era
gerado algum documento ou estudo por membros da sua equipe;

d) O setor de Governança e Participações, sob a supervisão do Sr. B.O.G., era
diretamente responsável pela supervisão dessas empresas;

e) Quando considerava tais assuntos relevantes, comunicava-os diretamente ao
Diretor Financeiro (seu chefe imediato) ou, quando necessário, elaborava uma
apresentação escrita, conhecida, internamente, como processo deliberativo ou
de tomada de conhecimento;

f) Recorda-se da reunião ocorrida no dia 10.12.09, na qual não esteve presente,
mas lhe foi transmitido pelo representante da Petros que esteve na reunião em
que a empresa “informou que estava fazendo um trabalho/estudo sobre os
provisionamentos e contingências judiciais e, pelo que se recorda, já haviam

contratado, ou iam contratar, uma empresa para a elaboração desse trabalho,
mas que não lhe foi informado nenhum material, dados ou prazos”;

g) Não se lembra de ter reportado ao Diretor Financeiro o teor da reunião de
10.12.09;

h) Recorda-se de estar presente em uma reunião ocorrida em janeiro de 2010, na
qual foram apresentados os números do estudo sobre as Contingências
Judiciais, ocasião em que tomou ciência da magnitude do problema e o
reportou ao Diretor Financeiro para que fosse tomada uma decisão, a ser
apresentada no dia seguinte através de conference call, com todos os
representantes dos acionistas;

i) Perguntado como eram feitos os alertas referentes aos períodos de vedação a
negociações (blackout), respondeu que, quando havia uma informação ou ato
considerado relevante pela GPT, esta deveria informar à GOM;

j) Perguntado como era feita a migração das ações entre as carteiras da Petros
(da GPT para a GOM), respondeu que o desinvestimento de todo ativo se dava
através de um processo formal para a DE, que avaliava e decidia;

k) A decisão de desinvestimento da totalidade da carteira de ações de emissão da
BrT decorreu de um estudo, realizado por sua gerência entre junho e início de
novembro de 2009, que envolvia ainda outros dez ativos. Esse estudo foi
formalizado através de um processo enviado à DE e provavelmente concluído
em outubro de 2009;

l) No caso das ações de emissão da BrT, recorda-se que a proposta de
desinvestimento foi aprovada no sentido da totalidade da carteira e, ato
contínuo, encaminhada à GOM;

m) A partir da aprovação, pela DE, da proposta de desinvestimento em ações da
BrT, a responsabilidade de venda era da GOM, deixando de ser da GPT;

n) Não esteve presente à reunião do dia 10.12.09, não lhe tendo sido informado
“números, estudos ou prazos que mostrassem a gravidade da situação
relacionada às contingências judiciais”, de forma que não pôde mensurar a real
situação do problema na BrT, razão pela qual acreditou não ser necessário
comunicar à GOM vedações às negociações com ações de emissão daquela
companhia; e

o) Não sabia que a GOM ainda possuía as ações de emissão da BrT, na medida em
que elas já teriam sido objeto de decisão de desinvestimento.

29.
Por seu turno, o Gerente da GOM apresentou, em suma, os seguintes
esclarecimentos (fls. 1.199 a 1.201):
a) A GOM gerenciava três gerências de setor: operações de crédito (GOMOC),
análise de mercado (GOMAM) e operações de mercado (GOMOM)15;

b) A carteira de giro da Fundação Petros era gerenciada da seguinte forma:
“diariamente, o Comitê Diário de Decisões (COMOD) (...) se reúne com os

gerentes da GOMAM, da GOMOM, da API16 e com o economista chefe (lotado
na API), para ouvir a explanação do economista chefe e deliberar sobre as
decisões de investimento em carteira de giro e renda fixa, sendo todas
devidamente documentadas”. Esclareceu ainda que, como o gerente da
GOMOM participava diariamente do COMOD, as decisões eram repassadas para
a mesa de operações imediatamente;

c) A operacionalização das operações pela GOMOM podia ser feita imediatamente
ou num tempo maior, de acordo com as características do ativo e do mercado;

d) A estratégia a ser tomada para compra ou venda de ações do dia (valor,
quantidade ou percentual) normalmente era definida pelo COMOD, mas em
alguns casos a própria mesa definia a estratégia a ser tomada. Esclareceu,
ainda, que a GOMOM era a própria mesa de operações, onde ficavam os
operadores e o gerente;

e) Perguntado como eram feitas as operações de compra e venda das ações para
a GPT, respondeu que “são realizadas através da mesa de operações
(GOMOM); que o pedido confidencial é feito através de um processo
encaminhado ao Diretor de Investimentos, que, uma vez aprovado, é
encaminhado à DE e, se a decisão desta for positiva, retorna à GPT (hoje GPM)
e o Gerente da GPT, então, comunica à mesa; acrescentou que a
documentação desse procedimento é feita primeiramente através de um
processo de avaliação da GPT que segue até a DE pra deliberação; que após a
deliberação, o processo é arquivado e a ata da decisão da DE é encaminhada à
GPT em caráter confidencial (...)”;

f) Com relação às vendas de ações BRTO3 e BRTO4 a partir do dia 28.12.09,
informou que a GOM recebeu um bloco de ações transferidas da GPT, que
incluía as ações da BrT e, em seguida, no dia 04.12.09, foi realizada uma
reunião do COMOD em que foi registrada a transferência. No dia 28.12.09, foi
realizada uma nova reunião do COMOD em que foi decidida a alienação das
ações da BrT; e

g) Não houve comunicação para a GOM da proibição de negociação em virtude da
reunião
sobre
Contingências
Judiciais
realizada
em
10.12.09.
A
responsabilidade por essa comunicação era da GPT.

30.
O responsável pela DIFI à época, diretoria a qual eram subordinadas a GPT e a
GOM, igualmente inquirido, informou o que se segue (fls. 1206 a 1.208):

a) A migração de participações em companhias sob a responsabilidade da GPT
para a GOM era sempre precedida por estudos da GPT, que eram apresentados
à DE para aprovação;

b) A GOM era responsável pela carteira de giro (curto prazo) da Fundação Petros e
diariamente o comitê responsável (COMOD) se reunia para analisar a
conjuntura econômica e setores da economia e tomar decisões que eram
encaminhadas para a mesa de operações;

c) O COMOD era composto pelos analistas de mercado da GOM, do economista da
API e os gerentes da GOM e da mesa. As decisões do COMOD eram sempre
documentadas;

d) As decisões do momento da compra e venda dos ativos e os preços que
deveriam ser praticados nas operações eram atribuições diárias da mesa;

e) Entre os anos de 2008 e 2009 foi estabelecida uma estratégia de investimento
e de desinvestimento, conforme definido no processo DE/478/2009, de
10.11.09. Com relação às ações da Brasil Telecom Participações, estas faziam
parte de um conjunto de outras nove empresas que possuíam um perfil não
aderente às atribuições da GPT, que deveriam passar à GOM;

f) Não teve conhecimento dos fatos apresentados na reunião do dia 10.12.09,
relacionados a problemas com Contingências Judiciais na BrT, porque não lhe
foi comunicado;

g) A responsabilidade de comunicação de operações vedadas (períodos de
blackout) era da GPT e não da GOM, sendo que a DIFI e a DE não precisavam
ser informadas; e

h) Não pode informar se houve ou não uma comunicação à GOM visando a
restringir negociações com ações de emissão da BrT.

31.
No que se refere à citada estratégia de investimento e de desinvestimento da
Fundação Petros, definida no processo DE/478/2009, foi apresentado o memorando
GPT-070/2009, datado de 10.11.09, intitulado “Realocação de ações da carteira de
participações para a carteira de giro”, assinado por A.C.R. (responsável pela GPT) e
destinado à DIFI (fls. 1291 a 1293).

32.
No referido memorando, a GPT elenca os ativos que estariam alocados na
Carteira de Participações da Fundação Petros e que teriam sido identificados como de
“perfil inadequado”. Nele são elencados ativos de nove companhias, dentre as quais a
BrT (330.872 ações BRTO4) e a BrT Part (1.546.156 ações BRTP3 e 1.671.664 ações
BRTP4)17. Ao final do documento, a GPT solicita ao diretor da DIFI que, se de acordo,
encaminhe à DE proposta de autorização da transferência dos ativos elencados, “que
estão alocados na Carteira de Participações para Carteira de Giro da Gerência de
Operações de Mercado”.

33.
Segundo despacho do diretor da DIFI aposto no citado memorando, a
proposição da GPT teria sido enviada à DE na mesma data (10.11.09). Por sua vez, a
aprovação pela DE se deu em 12.11.09, conforme documento anexo às fls. 1.294. Em
04.12.09, o COMOD se reuniu e decidiu pela alocação dos referidos ativos na “Carteira
de Seleção Sistema Petrobras” (fls. 1.297 a 1.298).

VI) Da acusação

34.
Em suas conclusões, a Acusação destaca que:

a) A Fundação Petros, membro do acordo de acionistas da Telemar Participações
S/A, o que lhe dá o status de controladora indireta da BrT, teve ciência
incontestável de informação relevante, por meio de dois de seus

representantes, em reunião realizada em 10.12.09, conforme se pode observar
das assinaturas das atas das reuniões ocorridas nesta data;

b) Ainda que B.O.G e G.P.G. não se recordem exatamente da data da realização
da reunião que tratou do “assunto PEX”, o fato é que ambos afirmaram ter tido
ciência do assunto, sendo que B.O.G. informou ter comunicado o teor da
reunião ao seu superior hierárquico, Sr. A.C.R.;

c) Não obstante a posse da informação relevante, a Fundação Petros, a partir de
28.12.09, começou a se desfazer de sua posição em ações de emissão da BrT,
sendo que até o dia 14.01.10, antes da divulgação do fato relevante, que
ocorreu somente após o encerramento do pregão, já havia alienado 77% de
sua posição inicial detida em BRTO3 e 55% de sua posição em BRTO4; e

d) Neste período, a Fundação Petros foi o principal comitente a negociar com
ações da BrT e o volume operado representou cerca de 77% do volume
negociado em bolsa na caso das ações BRTO3.

35.
No entendimento da Acusação, diante do que restou apurado, não há como
acolher a afirmação de A.C.R. de que não lhe teriam sido informados números,
estudos ou prazos que mostrassem a gravidade da situação relacionada às
Contingências Judiciais. A seu ver, é inconteste que, a partir do dia 10.12.09, e não do
dia 14.01.10, como pretende fazer crer a Fundação Petros, esta entidade de
previdência complementar fechada tinha conhecimento de informação relevante ainda
não divulgada a respeito do significativo reajuste do valor da provisão judicial da BrT.

36.
A Acusação destaca que, a partir de 10.12.09, já havia, indubitavelmente, um
fato de caráter econômico-financeiro relacionado aos negócios da BrT e capaz de
influir de modo ponderável tanto: (i) na cotação dos valores mobiliários de emissão de
uma companhia aberta ou a ela referenciados; e (ii) na decisão dos investidores de
comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários, nos termos do art. 2o, incisos
I e II, da Instrução CVM no 358/02.

37.
Por conseguinte, desde aquela data, já haveria a proibição de negociação com
valores mobiliários de emissão da BrT, por parte de seus controladores diretos ou
indiretos, conforme o disposto no art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/02.

38.
Observa, no entanto, que a Fundação Petros, apenas onze dias úteis após a
inequívoca ciência da informação relevante, que somente foi divulgada por meio de
Fato Relevante em 14.01.10, passou a vender significativa quantidade de ações de
emissão da BrT, evitando um prejuízo da ordem de R$10.986.022,97 (fls. 1.069 e
1070)18.

39.
Para a Acusação, ainda que, como alega a Fundação Petros, a estratégia de
desinvestimento relacionada às ações de emissão da BrT tenha decorrido de estudo
aprovado no início do mês de novembro de 2009, o fato é que a efetiva alienação das
ações BRTO3 e BRTO4 somente se deu após a inequívoca ciência, pela Fundação, da
informação relevante ainda não divulgada, visto que a aprovação do referido estudo
não fixara data nem prazo para a realização da venda.

40.
Deste modo, a Acusação conclui que, não obstante “a ideia inicial acerca da
alienação das ações tenha ocorrido cerca de um mês antes da reunião do dia

10.12.09, a Fundação Petros, uma vez ciente da informação relevante ainda não
divulgada, não poderia ter decidido efetivamente pela venda das ações BRTO3 e
BRTO4, dado que estava, nessas oportunidades, em condição de flagrante assimetria
informacional em relação ao mercado como um todo e às suas contrapartes que, não
tendo conhecimento acerca do acréscimo de mais de R$ 1 bilhão nas contingências
judiciais que deveriam ser provisionadas pela BrT, acabaram adquirindo as ações que,
em pouquíssimo tempo depois, sofreriam, como de fato sofreram e como era de
conhecimento da Petros, expressiva desvalorização.”

41.
Portanto, a Acusação propõe a responsabilização da Fundação Petrobras de
Seguridade Social, pela alienação de ações de emissão da BrT no período de 28.12.09
a 14.01.10, antes da divulgação ao mercado de fato relevante do qual tinha
conhecimento, infringindo, assim, o disposto no artigo 13, caput, da Instrução CVM no
358/02, considerando como infração grave, para os fins do §3o do art. 11 da Lei no
6.385/76, na forma do art. 18 da mesma Instrução.

VII) Da comunicação ao Ministério Público

42.
Em 08.08.12, o Superintendente Geral da CVM encaminhou cópia do relatório
da Acusação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista
a existência de indícios de crime de ação penal pública (fls. 1.346).

VIII) Da Defesa

43.
Devidamente intimada, a Acusada apresentou suas razões de defesa (fls. 1.360
a 1.398), contendo os seguintes principais argumentos:

a) A alienação foi realizada de acordo com as políticas habituais de negociação da
Fundação Petros e motivada por decisões pretéritas, não guardando qualquer
relação com a referida informação;

b) A Fundação Petros não sabia ou tinha consciência da relevância de tal
informação;

c) Não há qualquer acusação, tampouco prova, de que a alienação tenha sido
realizada com a “finalidade de auferir vantagem indevida”, requisito essencial à
caracterização do tipo insider trading; e

d) Ainda que fosse invertido o ônus probatório, a Fundação Petros logrou êxito em
comprovar que a decisão de alienação decorreu de fatores que não têm
qualquer relação ou nexo causal com a informação relevante.

44.
A Acusada inicialmente ressalta que o art. 13, caput, da Instrução CVM no
358/02, ao dispor sobre o ilícito de insider trading, suprimiu o requisito previsto no
§4o do art. 155 da Lei no 6.404/76, consubstanciado na utilização de informação
relevante para obter vantagem. Destaca que tal supressão, embora não macule a
necessidade de se comprovar o elemento essencial do tipo (motivação do agente de
auferir vantagem), pôs em dúvida o tratamento do ônus probatório.

45.
Segundo a Acusada, não obstante a regra geral ser que compete à
administração pública comprovar o ilícito praticado, nas hipóteses de insider trading,
há aqueles que defendem “o entendimento, ainda não sedimentado, de que a CVM

poderia, em tese e limitadas hipóteses, comprovada a posse de informação
privilegiada e a existência de ganho em operação no mercado de valores mobiliários,
transferir para a parte acusada o ônus de demonstrar as razões que nortearam a
transação e, assim, comprovar a ausência do animus de auferir a vantagem em
detrimento do mercado de capitais e valores mobiliários.”.

46.
Nesse tocante, a Acusada dispõe que mesmo os doutrinadores que esposam
esse entendimento, assim como a própria jurisprudência da CVM19, asseveram que a
presunção de uso da informação é relativa e pode ser afastada mediante a
comprovação de que a operação não foi realizada em decorrência da posse da
informação e com a finalidade de auferir vantagem indevida. Argui ainda que, mesmo
que se entenda que seja passível a atribuição à Acusada do ônus probatório na
hipótese vertente, o mesmo deverá ser limitado apenas às provas passíveis de serem
produzidas (motivação da alienação), de sorte que jamais se exigirá a produção de
prova negativa.

47.
Deste modo, a Acusada defende que o dolo (finalidade de obter vantagem) e os
motivos determinantes da conduta do insider quando da tomada de decisão de
negociar (o nexo causal), são fatores a serem obrigatoriamente examinados pela CVM
para uma eventual caracterização de ilícito, além da posse da informação e da ciência
de sua relevância.

48.
No caso concreto, a Acusada argumenta que embora se possa afirmar que dois
empregados da pessoa jurídica, no caso a Fundação Petros, estavam de posse de
informação privilegiada, tal afirmação não necessariamente significa que, no âmbito
da entidade, as pessoas que tomaram a decisão de vender o papel, ou de recomendar
a sua venda, sabiam da informação privilegiada. Acresce que, embora em tese possa
existir uma presunção de que a pessoa jurídica detinha a informação, por ter tudo
ocorrido no seu âmbito, é indispensável a comprovação do dolo específico do agente,
o objetivo de auferir vantagem, ao determinar e realizar a negociação com valores
mobiliários, para se formular a acusação de violação ao disposto no art. 13, caput, da
Instrução CVM no 358/02.

49.
Após discorrer sobre a estrutura organizacional da Fundação Petros, já relatada
no item V acima, a Acusada esclareceu que o desinvestimento das ações de emissão
da BrT obedeceu ao procedimento abaixo20, evidenciando a desvinculação da referida
alienação a qualquer fato oriundo da companhia emissora:

1o Passo – responsável: gerente executivo da GPT – elaboração de estudo de
enquadramento de carteira de longo prazo (ou recomendação de transferência
e/ou desinvestimento), cujo memorando era submetido à aprovação da DE;

2o Passo - responsável: DE – aprovação pela Diretoria Executiva da alteração
da alocação de ativos da carteira de longo prazo (GPT) para a carteira de giro
(GOM);

3o Passo - responsável: COMOD – análise e posterior aprovação da venda do
respectivo ativo pelo COMOD; e

4o Passo - responsável: GOM – operacionalização da venda do ativo pelo
Setor de Operações Mobiliárias.

50.
Por sua vez, tal procedimento, segundo a Acusada, apresentou a seguinte
cronologia:

a) Em
10.06.09,
o
analista
G.P.G.
encaminhou
para
A.C.R.
estudo
fundamentado, sugerindo o desinvestimento de uma quantidade expressiva de
ações de determinadas companhias, entre as quais a BrT e a BrT Part (fls.
1.457 a 1.470);
b) Em 16.06.09, G.P.G. enviou minuta de ata de reunião da GPT aos respectivos
membros, com o objetivo de recomendar o desinvestimento dos referidos
ativos, não sendo, contudo, tomada decisão alguma naquela ocasião (fls. 1.472
a 1.478);
c) Em 10.11.09, com base no citado estudo e minuta de ata de reunião, o
gerente executivo da GPT (A.C.R.) encaminhou o memorando GPT-070/2009
para a DE, com o objetivo de obter a aprovação da proposição de transferência
dos ativos ali selecionados da GPT para a GOM;
d) Em 12.11.09, a DE autorizou a transferência da GPT para a GOM das ações
referidas no memorando GPT-070/2009;
e) Em 04.12.09, foi consignado em ata de reunião do COMOD a transferência das
referidas ações para a GOM, alocando-as na “Carteira Seleção Sistema
Petrobras”;
f) Em 28.12.09, o COMOD decidiu pela venda da “Carteira Seleção Sistema
Petrobras” que compreendia exatamente as ações constantes do memorando
GPT-070/2009, tendo iniciado as alienações de parte da carteira transferida no
mesmo dia.

51.
A Acusada salientou ainda que, em 29.12.09, B.O.G. teria informado, por meio
de correspondência eletrônica, quais ativos, dentre aqueles transferidos para a GOM,
estariam bloqueados para a venda em virtude de acordo de acionistas ou processos
judiciais, e quais estariam livres e desembaraçados, figurando as ações de emissão da
BrT e da BrT Part nesse último grupo (fls. 1.480 e 1.481). Assim, prossegue a
Acusada, a GOM procedeu à venda não somente das ações BRTO3 e BRTO4, mas
também dos demais ativos que estariam desembaraçados.

52.
Conclui a Acusada, portanto, que a transferência das ações de emissão da BrT
da GPT para a GOM e o consequente desinvestimento decorreu de “longo processo,
iniciado no dia 10.06.2009, em virtude da constatação de que a participação detida
pela PETROS na BRT não se enquadrava nos requisitos essenciais para a alocação na
“Carteira de Participações”, tampouco tinha qualquer restrição de venda.”.

53.
Em sua defesa, a Acusada argumenta também a “inexistência da ciência de
relevância da informação”. Primeiramente, discorre que o assunto não constou da
pauta e tampouco da ata da reunião realizada em 10.12.09, evidenciando que o
tratamento dado à matéria foi totalmente informal — “extrapauta” —, materializado
apenas por meio da apresentação de um slide contendo possíveis contingências, slide
cuja cópia sequer teria sido disponibilizada aos participantes. Defende ainda que
B.O.G. não reportou o conteúdo específico a A.C.R., tendo apenas informado que os
números relativos a eventuais contingências estavam sendo revisados e seriam alvo
de verificação mais acurada.

54.
A Acusada alega que não tinha conhecimento adequado e preciso sobre a
relevância da informação — preliminar e incerta — até a decisão de divulgação do fato
relevante de 14.01.12. Argui que a Acusação desconsiderou por completo o

depoimento de A.C.R. no que tange à ausência de consciência sobre a relevância da
informação, bem como que o depoimento de B.O.G. carece de assertividade quando
afirma que “deve tê-lo comunicado ao seu superior”.

55.
No entendimento da Acusada, a simples constatação de que haveria assimetria
informacional, por si só, não é suficiente para concluir pela tipificação do insider
trading, sob pena de se transformar o tipo em infração objetiva. Destaca que o
referido conhecimento não se resume à simples posse de informações, exigindo-se
que o agente tenha um conhecimento efetivo, consciente, de que se trata de uma
informação relevante21.

56.
Defende a Acusada que restaria claro que B.O.G. não deu a devida importância
à informação recebida na reunião de 10.12.09, tanto assim que não se lembra de ter
transmitido aos seus superiores hierárquicos os dados, ainda que incertos e
preliminares, que foram exibidos na reunião. Acresce que as provas produzidas
confirmaram que não foram divulgados quaisquer relatórios ou documentos de reporte
sobre o assunto, de sorte que não é aceitável a acusação em face da Fundação Petros
com base apenas na assertiva de que ela negociou com ações de emissão da BrT em
razão tão somente da posse da informação em si.

57.
Em sua defesa, a Acusada também argumenta a “inexistência da comprovação
da finalidade de auferir vantagem”. A seu ver, é imperioso comprovar a conduta
dolosa por parte da Fundação Petros, em especial dos integrantes da GOM, uma vez
que para a caracterização do insider trading se faz necessário constatar a utilização de
informação relevante com a finalidade de auferir vantagem, o que, no caso concreto,
não se teria verificado.

58.
Nesse tocante, a Acusada afirma que, diversamente do que ocorre em um
banco de investimento, a política de remuneração variável da Fundação Petros vigente
à época não premiava os seus funcionários pelos resultados das operações realizadas
no mercado de valores mobiliários22.

59.
Alega a Acusada que todos os elementos trazidos aos autos apontam para a
ausência da finalidade de auferir vantagem indevida, considerando especialmente os
fatos que efetivamente motivaram a alienação. Nesse sentido, defende ser salutar
contextualizar que a atuação da GPT em relação ao procedimento de alienação das
ações de emissão da BrT se encerrou em 10.11.09, ocasião em que foi encaminhado o
memorando GPT-070/2009 para a DE, propondo a transferência de diversos ativos
para a GOM, o que foi acatado em 12.11.09. Acresce que a GOM só possuía como
atividade a gestão de ativos da “Carteira de Giro” (passíveis de alienação) e, por essa
razão, somente os ativos com relação aos quais a Fundação Petros não tinha
influência sobre a governança da companhia poderiam ser nela alocados.

60.
A Acusada ressalta que, por sua própria estrutura organizacional, haveria uma
blindagem natural decorrente da separação da alocação da “Carteira de Giro” na GOM
e a “Carteira Participações” na GPT, tanto que A.C.R., nos dias posteriores à realização
da reunião de 10.12.09 (da qual não participou) sequer possuía ciência de que a
Fundação Petros ainda detinha as ações de emissão da BrT, já que o processo de
transferência para a GOM já havia sido concluído.

61.
Defende a Acusada que a alienação das ações de emissão da BrT decorreu da
existência de procedimentos inerentes à estrutura organizacional da Fundação Petros,

tendo sido desprezado pela Acusação o fato de que no dia 28.12.09 também foram
alienados outros ativos constantes do memorando GPT-070/2009.

62.
Finalmente, a Acusada impugna o cálculo do suposto prejuízo evitado apontado
pela Acusação (fls. 1.069 e 1.070). Dispõe que, conforme os cálculos realizados pela
Fundação Petros, utilizando a metodologia adotada pela CVM (cotação média das
ações em 15.01.10), o referido valor seria de R$8.557.772,39, e não aquele constante
do relatório de acusação (R$10.986.022,97). Conforme planilha anexa às fls. 1.541, a
Acusada afirma que teve “dificuldade de validar as cotações consideradas para ambas
as ações”, de sorte que se utilizou das “cotações disponíveis para download na sessão
‘Séries Históricas’ do site da BMF&Bovespa.”. Ainda na planilha, a Acusada destaca
que em 15.01.10 continuou a alienar as ações, o que configurou o seu interesse em se
desfazer do papel, ao invés de mantê-lo em carteira, reforçando o pressuposto da
utilização da cotação média.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
------------------------

1“Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da
companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles
referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou
indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem
quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora,
suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato
relevante.”
2 Entre os dias 4 e 13 de janeiro de 2010, foram negociadas 2,1 milhões de ações (média de
267 mil ações por pregão), volume 60% superior ao verificado ao longo do mês anterior, isto é,
167 mil/dia.
3A GMA-2 não encontrou indícios de irregularidades nos negócios realizados com as ações
TMAR3, TNLP3 e TNLP4 e, no caso das ações cujos códigos são COAR3 e COAR4, não ocorreram
negócios no período sob investigação (entre 16.11.09 e 14.01.10).
4 A Telemar Participações S/A é controladora do “Grupo Telemar”, composto pelas empresas
TNL, TMAR, Coari e BrT.
5 A.W.Z. era Diretor de Finanças, Diretor de Relações com Investidores - DRI e Conselheiro
suplente da TMAR e também Diretor e DRI da Coari e BrT (fls. 106). L.E.F. era Presidente da
TNL, TMAR, BrT e Coari (fls. 108).
6 Destaca-se que a Fundação Petros informou que não efetuou operações com ADRs lastreados
em ações de emissão das companhias do grupo Telemar no período, informação posteriormente
confirmada pela TNL (fls.1.289 e 1.278 a 1.285).
7 Data da divulgação do fato relevante.
8 A GMA-2 não considerou neste cálculo os pregões de 28 e 30.12.09, ocasião em que a
Fundação Petros também alienou ações de emissão da BrT (100.200 ações BRTO4 e volume de
R$1.692.940,00; e 1.100 ações BRTO3 e volume de R$30.315,00).
9 Refere-se a “assunto PEX” como sendo “o tema do cálculo referente a contingências judiciais
da Brasil Telecom S.A. (“BRT”), em especial àquelas relativas aos Planos de Expansão (...)”.
Assim, “PEX” era o termo utilizado para Planos de Expansão.
10 Tanto a Telemar Participações S/A como a TNL confirmaram que tal tema foi enfrentado
nessa reunião (fls. 1.124, 1.125, 90, 1.103 e 1.276). Contudo, a discussão não foi consignada
em ata (Ata às fls. 1.143 e 1.144).

11 Informação obtida a partir de informações prestadas pela TNL, da ata da reunião e dos
depoimentos de B.O.G. e G.P.G.
12 Que teve início em 13.01.10.
13 Foi anexado aos autos, às fls. 1.291 a 1.293, documento gerado pela GPT, sob o número
GPT-070/2009, datado de 10.11.09, no qual são elencados alguns ativos alocados na carteira
de participações da Fundação Petros que teriam sido identificados como de “perfil inadequado”.
O documento elenca, entre outros ativos, 330.872 ações BRTO4 (participação de 0,06%);
14 Vale destacar que a Oferta Pública efetuada pela TMAR para a aquisição de até a totalidade
de ações ordinárias da BrT (OPA por alienação de controle) teve início em 22.05.09 (data de
publicação do Edital) e se encerrou em 23.06.09 (data de realização do leilão). Informações
disponíveis no site da CVM.
15 Segundo informado, a GOMOC era responsável pela gestão dos créditos privados; a GOMAM
era responsável pela gestão da carteira de giro da Bolsa, acompanhando o desempenho da
carteira; e a GOMOM era responsável pela carteira de renda fixa, participava das decisões do
Comitê Diário de Decisões (COMOD) e operacionalizava, por meio de sua mesa de operações, a
compra e venda de ativos.
16 API – Gerência Executiva de Planejamento de Investimento, também subordinada à DIFI.
17 Destaca-se que as ações BrTP foram convertidas em BrT a partir do pregão do dia 17.11.09.
Nesta data, cada ação BRTP4 detida ao final do pregão do dia anterior, foi convertida em
0,1720066 ação BRTO3 e 0,9096173 ação BRTO4. Para as ações BrTP ordinárias, o fator de
conversão foi de 1 ação BRTP3 para 1,2190981 BRTO3 (fl.23).
18 No cálculo do prejuízo evitado, a Acusação utilizou como metodologia a cotação média das
ações em 15.01.10.
19 PAS CVM no RJ2010/4206, RJ2010/1666, 13/2009, 22/1994 e Recurso CRSFN no 8253
(originado do PAS CVM no 18/2001.
20 A acusada anexou o Plano Básico e o Manual de Investimentos da Fundação Petros (fls. 1.402
a 1.452).
21 Nesse ponto, a defesa recorre à experiência norte-americana.
22 Dispõe que a política é muito mais complexa e relacionada a diversos critérios que
contemplam desde a difusão de 7 (sete) objetivos estratégicos e, ainda, 4 (quatro) indicadores:
cumprimento de orçamento, atingimento da meta atuarial, satisfação do participante e
patrocinadora (fls. 1.482 a 1.502). A Acusada destaca ainda que a prática de ato ilícito (ou a
conivência) é vedada pelo art. 7o do Código de Conduta e ética da Fundação Petros, a ensejar a
abertura de procedimento administrativo em face do funcionário para a aplicação das
competentes sanções (1.504 a 1.539).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 15/2010

Acusado:
Fundação Petrobras de Seguridade Social

Assunto:
Utilização de informação relevante ainda não divulgada (infração ao
artigo 13, caput, da Instrução CVM no 358, de 2002).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Voto

1.
A Fundação Petrobras de Seguridade Social (“Fundação Petros”) foi acusada
de infringir o disposto no artigo 13, caput, da Instrução CVM no 358, de 2002, ao
alienar ações de emissão da Brasil Telecom S.A. (“BrT”) no período de 28.12.09 a
14.01.10, antes da divulgação ao mercado de fato relevante da qual teria
conhecimento, referente ao aumento de R$1,29 bilhão na provisão para Contingências
Judiciais na BrT, a ser reconhecido nas demonstrações financeiras da companhia em
31.12.09.

2.
Sustenta a Acusação que a Fundação Petros, membro do acordo de acionistas
da Telemar Participações S/A, portanto controladora indireta da BrT, teve ciência da
informação relevante, por meio de dois de seus representantes, na Reunião Prévia dos
integrantes do Acordo de Acionistas da Telemar realizada em 10.12.09.

3.
Inicialmente, destaco que a CVM, ao regulamentar o uso de informação
relevante, estabeleceu algumas presunções de forma a facilitar a comprovação do
ilícito e estabelecer as responsabilidades, especialmente preocupada com pessoas que
atuam no âmbito da companhia, mais precisamente os denominados insiders
primários, dentre os quais se insere a Acusada1.

4.
São elas: (i) a presunção de que em certos períodos, como os que antecedem a
divulgação de resultados, ofertas públicas e aviso de fato relevante, há informação
relevante; (ii) a presunção de conhecimento, pelos insiders primários, da informação
relevante ainda não divulgada ao mercado; e (iii) a presunção de que os insiders
primários que negociam com ações da companhia na posse da informação relevante e
antes da sua divulgação ao mercado o fazem com a intenção de auferir vantagem
indevida.

5.
Naturalmente, tais presunções são relativas e admitem prova em contrário,
cabendo ao acusado o ônus de apresentar evidências capazes de comprovar a
regularidade de sua conduta e afastar as referidas presunções.

6.
Não obstante, isso não significa que, se o acusado não apresentar
contraprovas, ou o fizer de maneira insuficiente, os fatos narrados pela acusação
serão necessariamente considerados incontroversos ou a condenação será automática.
Entendo que é dever do julgador cotejar todas as informações e documentos
disponíveis a fim de formar a melhor convicção a respeito da matéria, respeitados, é
claro, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

7.
No caso concreto, entretanto, mais do que presunção, tem-se a certeza de que
a Fundação Petros teve acesso à informação relevante ainda não divulgada ao
mercado.

8.
Por sua vez, a Acusada não nega que detinha a informação, porém argui que
não possuía conhecimento adequado e preciso sobre a sua relevância. Alega que o
assunto não constou da pauta e tampouco da ata da Reunião Prévia dos integrantes
do Acordo de Acionistas da Telemar realizada em 10.12.09, evidenciando que o
tratamento dado à matéria foi totalmente informal — “extrapauta” —, materializado
apenas por meio da apresentação de um slide contendo possíveis contingências, slide
cuja cópia sequer fora disponibilizada aos participantes da reunião.

9.
Entendo, contudo, que a relevância da informação era patente, conforme
demonstrarei a seguir, de sorte que não me convence que a Fundação Petros, como
controladora indireta da BrT, pudesse ignorar a importância da informação a que
tivera conhecimento.

10.
A meu ver, ao contrário do arguido, o fato de o Diretor Financeiro da BrT ter
decidido comunicar a necessidade de constituição de provisão adicional na reunião de
10.12.09, sem que a mesma constasse da pauta previamente distribuída e cujo valor

a ser provisionado ainda estava pendente de validação pela empresa de auditoria
independente, apenas vem a reforçar a relevância e urgência do assunto.

11.
Conforme apurado2, os integrantes do acordo de acionistas da Telemar
Participações S/A reuniam-se mensalmente, convocados geralmente por e-mail
contendo a pauta e o material de apoio, com antecedência de cerca de cinco dias
úteis. A própria periodicidade com que tal reunião ocorria e a representatividade dos
participantes, por si sós, evidenciam que a discussão de assuntos relativos às
empresas do Grupo Telemar era algo rotineiro para a Fundação Petros e o meio de
preservar os seus interesses na qualidade de controladora indireta dessas empresas,
cujo rol passou a contar com a participação da BrT e da Brasil Telecom Participações
S.A. (“BrT Participações”) no ano de 2009.

12.
Aliás, foi exatamente em função da aquisição, em 08.01.09, da BrT
Participações e da BrT pelo Grupo Telemar, que se deu início a um processo de revisão
e conciliação de práticas e estimativas contábeis adotadas pelas companhias
envolvidas, que culminou, num primeiro momento, no aumento de R$ 1,45 bilhão na
provisão para Contingências Judiciais no balanço da BrT de 31.12.08.

13.
Em razão da relevância desse ajuste contábil, foi divulgado Fato Relevante, em
03.04.09, do qual certamente a Fundação Petros teve conhecimento. Portanto, a
notícia de que tal provisão sofreria novo ajuste, a impactar significativamente o
balanço da BrT de 31.12.09, igualmente se revestia de relevância, e não deveria
passar despercebido pela Fundação Petros, assim como não passou pelo público
investidor, como ao final se verificou com a queda de 17,3% e 10,8% na cotação,
respectivamente, das ações ordinárias e preferenciais de emissão da BrT3, no dia
seguinte ao da divulgação da informação relevante.

14.
Na Reunião Prévia dos integrantes do Acordo de Acionistas da Telemar
Participações S/A, realizada em 10.12.09, o Diretor Financeiro da BrT apresentou slide
onde constava uma comparação entre os valores totais da provisão para contingências
judiciais em maio de 2009 (R$ 1,52 bilhão) e os novos valores para novembro do
mesmo ano (R$ 2,63 bilhões), isto é, informava um acréscimo de R$1,11 bilhão no
cálculo da provisão para contingências judiciais na companhia, valor que representou
um acréscimo de 73% (fls. 1.274). Ainda que os valores apresentados resultassem de
“análises preliminares internas”, suscetíveis de validação por auditor independente, a
sua relevância era indiscutível, e não era uma informação “preliminar e incerta”, como
alega a Acusada, ao revés, era bastante consistente, pois ao final a empresa de
auditoria apresentou o valor de R$1,29 bilhão, muito próximo daquele apresentado
aos acionistas controladores na reunião de 10.12.09.

15.
Por seu turno, o fato de o assunto ter sido tratado como extrapauta na
mencionada reunião não diminui a sua importância; pelo contrário, demonstra que
não se poderia aguardar até a próxima reunião, a realizar-se somente no mês
subsequente, para informar aos acionistas controladores alterações tão significativas
no balanço da companhia. Segundo a cronologia dos fatos, as análises internas
preliminares foram apresentadas à Diretoria da BrT somente em 07.12.09, isto é, três
dias antes da reunião agendada para o dia 10, e cuja pauta já havia sido encaminhada
aos participantes em 03.12.09 (fls.1.132). Assim, por ter a Diretoria considerado
urgente apresentar o assunto aos acionistas controladores, a alternativa foi incluí-lo
como extrapauta

16.
Na mencionada reunião, a Fundação Petros foi representada por B.O.G.,
gerente do Setor de Análise e Participações Mobiliárias (“GPT-AT”), setor subordinado
à Gerência de Participações (“GPT”), que possuía, entre as suas atribuições, a
incumbência de participar de reuniões de companhias nas quais a Fundação Petros
detivesse participação relevante ou integrasse acordo de acionistas, e também por
G.P.G., que ocupava o cargo de analista na mesma gerência.

17.
Em sua defesa, a Acusada alega que restaria claro que B.O.G. não deu a devida
importância à informação recebida na reunião dos acionistas controladores, tanto
assim que não se lembra de ter transmitido aos seus superiores hierárquicos os dados
que lhe foram exibidos.

18.
Como relatado, B.O.G. era responsável pela GPT-AT, subordinada à GPT que,
nos termos do item 8.4 do Plano Básico de Organização da Fundação Petros4, tinha
por atribuição “gerenciar as carteiras de participações mobiliárias permanentes e de
base imobiliária, mediante o uso das melhores práticas de governança corporativa e
de acompanhamento de gestão de empreendimentos” e, ainda, “identificar
oportunidades de melhoria da rentabilidade e perspectiva de liquidez dessas
carteiras”. Especificamente quanto à GPT-AT, o Plano dispunha que a ela competia,
dentre outros, “realizar pesquisas e emitir relatórios de desempenho” das empresas
nas quais a Fundação Petros detinha participação permanente.

19.
No ano de 2009, B.O.G. foi designado para participar de aproximadamente um
terço das reuniões prévias dos acionistas controladores da Telemar Participações S/A,
companhia controladora do “Grupo Telemar”, que era composto, entre outras
empresas, pela BrT, e o analista G.P.G. informou que, naquele mesmo ano, participou
de algumas dessas reuniões, sempre acompanhado de um superior hierárquico a
quem assessorava nos assuntos técnicos relativos à companhia.

20.
A meu sentir, não é crível que B.O.G., assim como G.P.G., que por serem
certamente funcionários qualificados foram escolhidos para participar da reunião,
ambos com larga experiência adquirida em participações em tantas outras reuniões,
ignorassem, ou mesmo minimizassem, a importância da informação notoriamente
relevante prestada pelo Diretor Financeiro da BrT na Reunião Prévia dos integrantes
do Acordo de Acionistas, especialmente por serem responsáveis pelo
acompanhamento do desempenho das empresas nas quais a Fundação Petros detinha
participação permanente. Informação, que cabe reafirmar, foi fornecida em detalhes
por meio de slide e que expressamente apontava para a necessidade de se acrescer
R$1,11 bilhão no cálculo da provisão para contingências judiciais na companhia em
novembro de 2009, comparativamente ao mês de maio do mesmo ano.

21.
Além disso, como exposto acima, o ajuste contábil no balanço da BrT,
decorrente da elevação do valor da provisão para contingências judiciais, já havia sido
objeto de fato relevante em abril de 2009, oito meses antes, tempo nem tão distante
assim, de sorte que o assunto não era estranho ao público investidor, quanto mais à
Fundação Petros, diretamente interessada no desempenho das empresas que
compunham o Grupo Telemar.

22.
Ademais, ainda que se admita eventual falha na atuação de B.O.G. e G.P.G.
consistente em não reportarem a informação aos seus superiores hierárquicos, tal
falha não seria apta a afastar a responsabilidade da Fundação Petros. Caso contrário,
estar-se-ia a permitir que um possível insider se acobertasse sob eventuais falhas de

seus funcionários, eximindo-se, assim, de qualquer responsabilidade. E, cabe repetir,
os funcionários B.O.G. e G.P.G. compareceram à reunião como legítimos
representantes da Fundação Petros, que deles esperava uma atuação diligente no
exercício de suas funções, que como visto abrangiam exatamente o acompanhamento
do desempenho das empresas do Grupo Telemar.

23.
Admitir o contrário seria reconhecer que pessoas não naturais, que não
caminham com as próprias pernas, e há várias delas operando no mercado, estão
isentas de responsabilidade quando a violação às normas que regem o regular
funcionamento do mercado decorre de falhas de seus funcionários e legítimos
representantes.

24.
Há que se considerar que a Fundação Petros era acionista controladora da BrT,
e participou, nesta condição, da reunião de acionistas controladores em 10.12.09. Ela
também negociou com ações de emissão da companhia previamente à divulgação do
fato relevante de 14.01.10, e ao assim agir evitou um prejuízo de R$ 8.557.772,39.

25.
Como exposto no relatório a este voto, a Fundação Petros iniciou as vendas das
ações de emissão da BrT no dia 28.12.09 e, até o dia 14.01.10, dia da divulgação do
Fato Relevante5, já tinha alienado cerca de 77% de sua posição em ações ordinárias
(BRTO3) e 55% da posição em ações preferenciais (BRTO4). E antes de iniciar o
processo de vendas não havia realizado nenhum negócio com essas ações ao longo do
ano de 2009.

26.
As vendas das ações BRTO3 foram realizadas nos 11 pregões que antecederam
a publicação do Fato Relevante, num total de 1,67 milhão de ações (média diária de
186 mil), perfazendo o volume de R$ 47,24 milhões, correspondente a 77,2% do
volume total negociado no período (fls. 1.070).

27.
No caso das ações BRTO4, as vendas ocorreram em 10 dos 11 pregões que
antecederam a publicação do Fato Relevante, quando foram alienadas 1,03 milhão de
ações (média diária de 103 mil), as quais representaram um volume de R$ 17,61
milhões, equivalente a 23,93% do total de vendas do período (fls. 1.070).

28.
A Fundação Petros continuou a se desfazer da participação detida na BrT após
a divulgação do Fato Relevante de 14.01.106, mas, como demonstrado, as operações
de alienação se concentraram exatamente no período que antecedeu tal divulgação, e
representaram, como visto, a maior parte do volume total de vendas do período.

29.
Em sua defesa, a Acusada alega que a alienação foi realizada de acordo com as
suas políticas habituais de negociação e motivada por decisões pretéritas, não
guardando qualquer relação com a informação relevante divulgada em 14.01.10, e se
reporta a estudo realizado pela GPT, em junho de 2009, que sugeria o
desinvestimento em ativos de determinadas companhias, entre as quais a BrT e a BrT
Participações, que teriam sido identificados como de “perfil inadequado”.

30.
A Acusada também contextualiza que a atuação da GPT no procedimento de
alienação das ações de emissão da BrT se encerrou em 10.11.09, quando foi
encaminhada para a Diretoria Executiva a proposta de transferência dos ativos
elencados no referido estudo para a Gerência de Operações de Mercado (“GOM”),
responsável pela “Carteira de Giro”.

31.
Ressalta, também, que em razão da sua estrutura organizacional, haveria uma
blindagem natural decorrente da separação da alocação da “Carteira de Giro” na GOM
e da “Carteira Participações” na GPT, tanto que o gerente desta última, nos dias
posteriores à realização da reunião de 10.12.09 (da qual não participou), sequer
possuía ciência de que a Fundação Petros ainda detinha as ações de emissão da BrT,
vez que o processo de transferência para a GOM já havia sido concluído com a
aprovação, em 12.11.09, pela Diretoria Executiva7.

32.
Nesse tocante, a Acusada defende que, embora se possa afirmar que dois
empregados seus estavam de posse de informação privilegiada, tal afirmação não
necessariamente significa que, no seu âmbito, as pessoas que tomaram a decisão de
vender o papel, ou de recomendar a sua venda, sabiam da informação privilegiada.
Acresce que, embora em tese possa existir uma presunção de que a pessoa jurídica
detinha a informação por tudo ter ocorrido no seu âmbito, é indispensável a
comprovação do dolo específico do agente, o objetivo de auferir vantagem ao
determinar e realizar a negociação com valores mobiliários, para se formular a
acusação de violação ao disposto no art. 13, caput, da Instrução CVM no 358, de
2002.

33.
A alegação da Fundação Petros de que inexistiu dolo específico perpassa pelo
enfrentamento de dois argumentos, quais sejam: (i) a existência de estudo prévio, a
justificar a decisão de alienar as ações de emissão da BrT, e (ii) a “blindagem” entre a
GPT e a GOM, a justificar que a Fundação Petros, quando da venda dos papeis, não
possuía ciência da relevância da informação.

34.
Especificamente quanto à existência do estudo prévio que recomendava o
desinvestimento na participação detida em BrT e BrT Participações8, cumpre tecer
algumas considerações.

35.
Nos termos do Manual de Investimentos da Fundação Petros, às fls. 1.430 a
1.452, a Diretoria Executiva, com base nas diretrizes da Política de Investimentos, era
responsável por definir as estratégias básicas para a administração dos recursos, ao
passo que a Diretoria Financeira e de Investimentos (“DIFI”) operacionalizava os
processos de decisão, auxiliada por comitês específicos.

36.
A DIFI possuía três gerências a ela vinculadas, dentre as quais a GPT,
responsável por, dentre outros, gerenciar as carteiras de participações mobiliárias
permanentes, e a GOM, responsável pela “Carteira de Giro”.

37.
Segundo informação prestada pela própria Acusada, no âmbito da GOM,
funcionava à época o Comitê de Operações Diárias (“COMOD”), “formado por
membros da GOM e da Assessoria de Planejamento de Investimentos, com atribuição
de, realizando análises técnicas, deliberar, diariamente, acerca das operações de
investimentos e desinvestimentos, conforme o disposto na Resolução 79/2009” (fls.
1.379).

38.
No caso em apreço, a estratégia de desinvestimento de ativos que compunham
a “Carteira de Participações” (da GPT), que culminou na transferência das ações de
emissão da BrT para a “Carteira de Giro” (da GOM), foi definida no âmbito do processo
DE/478/2009, constituído pelos seguintes documentos9:

a) Memorando GPT-070/2009, datado de 10.11.09, no qual a GPT solicita à DIFI
que, se de acordo, encaminhe à Diretoria Executiva proposta de autorização da
transferência dos ativos ali especificados, alocados na Carteira de
Participações, para Carteira de Giro da GOM (fls. 1.291 a 1.293);

b) Extrato da Ata no 1741 da Reunião da Diretoria Executiva realizada em
12.11.09, na qual foi autorizada a aludida transferência dos ativos elencados
no Memorando GPT-070/2009 (fls. 1.294);

c) Ata da Reunião do COMOD no 116, de 04.12.09, na qual se decidiu pela
alocação dos referidos ativos na Carteira de Seleção Sistema Petrobras (fls.
1.295 e 1.296); e

d) Ata da Reunião do COMOD no 130, de 28.12.09, na qual se decidiu pela venda
dos ativos da Carteira de Seleção Sistema Petrobras (fls. 1.297 e 1.298).

39.
No referido Memorando, a GPT inicialmente dispôs que, a partir de análise
fundamentalista e de governança, teria constatado que alguns ativos que compunham
a “Carteira de Participações” não possuíam o perfil a ela pertinente, não apresentando
o retorno esperado frente a uma comparação com os demais ativos do portfólio10. Em
seguida, ela elencou nove companhias que se encontrariam nesta situação, dentre as
quais a BrT e a BrT Participações, especificando a participação detida pela Fundação
Petros em cada uma delas. Ao final, o memorando traz um breve comentário sobre as
empresas apontadas, destacando, quanto à BrT e à BrT Participações, que a
participação detida (diretamente) pela Fundação Petros era residual, “sem qualquer
instrumento de governança”.

40.
Entretanto, a GPT não detalhou como se daria o desinvestimento nas
companhias por ela selecionadas, tampouco estabeleceu um cronograma para a sua
execução, limitando-se a dispor sobre os fundamentos da proposta de realocação de
ações da “Carteira de Participações”, sob sua responsabilidade, para a “Carteira de
Giro”, sob responsabilidade da GOM.

41.
Da análise dos documentos que compuseram o processo DE/478/2009, infere-
se que a proposta de desinvestimento revestia-se de grande discricionariedade,
representando uma “carta branca” à negociação, sem critérios pré-estabelecidos. Tais
documentos sequer dispunham sobre uma “estratégia de saída” para as ações de cada
companhia cujo desinvestimento era recomendado, a exemplo do inicialmente
proposto pelo analista G.P.G. em 16.06.09, quando do envio de minuta de ata de
reunião da GPT aos seus membros (fls. 1.472 a 1.478).

42.
Segundo a referida minuta, no caso das ações ordinárias de emissão da BrT
Participações (BRTP3), que representava a maior participação detida pela Fundação
Petros em Brasil Telecom (R$98,9 milhões), a sugestão à época era que fossem
alienadas no leilão da oferta pública (OPA por alienação de controle) que se realizaria
em 23.06.09, por representar uma boa saída para os papeis, que seriam convertidos,
como de fato foram11, em ações de emissão da BrT. Quanto às ações preferenciais da
BrT Participações (BRTP4) e às ações preferenciais da BrT (BRTO4), o documento
dispunha que a melhor alternativa seria vendê-las antes que fossem convertidas em
ações TMAR, que possuíam baixa liquidez, observando-se que as primeiras poderiam
ser alienadas em 12 dias e as últimas em apenas 2 dias de pregão.

43.
A minuta de ata da reunião da GPT de 16.06.09, contudo, não constou do
processo DE/478/2009, considerando que não foi tomada decisão alguma naquela
ocasião, consoante informado pela própria Acusada (fls. 1.381). Além disso, a
Fundação Petros não participou do leilão da OPA realizado em 23.06.09, tendo G.P.G.,
em depoimento à CVM, afirmado acreditar que ocorreu “um erro operacional interno”,
mas que a recomendação de venda dos ativos teria sido mantida após o leilão.

44.
Como exposto anteriormente, nos termos do Manual de Investimentos da
Fundação Petros e da Resolução 79/2009, competia ao COMOD, comitê que
funcionava no âmbito da GOM, realizar as análises técnicas e deliberar, diariamente,
acerca das operações de investimentos e desinvestimentos. A esse respeito, o próprio
gerente da GOM, em seu depoimento à CVM, afirmou que a estratégia a ser adotada
para compra ou venda de ações do dia (valor, quantidade ou percentual) normalmente
era definida pelo COMOD, sendo que, em alguns casos, a própria mesa de operações12
definia a estratégia a ser tomada (fls. 1.199 a 1.201).

45.
Isso significa que, ainda que a proposta de desinvestimento tenha sido
elaborada e aprovada anteriormente à Reunião Prévia dos integrantes do Acordo de
Acionistas da Telemar Participações S/A, ocorrida em 10.12.09, a decisão negocial,
como visto, foi tomada posteriormente, por decisão do COMOD de 28.12.09, data em
que se iniciaram as vendas das ações de emissão da BrT, com o transcurso de dezoito
dias entre a reunião em que a Fundação Petros tomou ciência da informação relevante
e a data em que iniciou as vendas.

46.
Nesse tocante, cumpre fazer um paralelo com as políticas de negociação de
ações, comumente invocadas como meio de comprovar que a negociação não foi
realizada com a finalidade de auferir vantagem indevida, conforme excepcionada pelo
art. 13, §7o, da Instrução CVM no 358, de 200213.

47.
No julgamento do PAS CVM no RJ2013/579314, o Colegiado manifestou-se no
sentido de que as políticas de negociação e planos de benefício devem prever
parâmetros de negociação precisos que eliminem ou minimizem a discricionariedade
dos agentes, decidindo, naquele caso, que a política de negociação e o aditamento
dos contratos de outorga de opções de compra de ações celebrados entre a
companhia e os beneficiários do plano de opções não eram aptos a afastar dos
acusados a decisão negocial sobre as operações questionadas.

48.
No citado julgamento, o Colegiado acompanhou a Diretora-Relatora no que se
refere às seguintes considerações:

“29. Assim, tanto a previsão do art. 13, §6o, da Instrução CVM no 358, de 2002, para a
entrega de ações em decorrência do exercício de opções ou de alguma variante de
remuneração em ações prevista em planos de incentivos previamente aprovados,
quanto à previsão do §7o, que confere conforto para aquelas negociações que se dão de
acordo com as políticas de negociação previamente aprovadas não podem ser uma carta
em branco para a realização de negócios envolvendo valores mobiliários de emissão da
companhia.

30. O objetivo de ambas as previsões normativas é justamente oferecer conforto
àquelas pessoas expostas a informações privilegiadas com bastante frequência, mas que
também têm um interesse legítimo de negociar com valores mobiliários da companhia.
Nesse sentido, as duas previsões oferecem a oportunidade de os agentes adiantarem
suas decisões negociais para antes do conhecimento de informações relevantes,

estabelecendo os parâmetros para essas negociações sem influência da informação
privilegiada.

31. Mas, para que isso ocorra, tanto as políticas de negociação quanto os planos de
incentivo devem prever parâmetros de negociação precisos que eliminem ou minimizem
a discricionariedade dos agentes. Assim, datas, quantidades e preços (quando não for
adotado de mercado) devem ser, no mínimo, determináveis com alguma exatidão.”.

49.
Também Marcelo Trindade, ao abordar o tema, afirmou que somente “se a
decisão negocial for tomada em momento anterior – o da aprovação da política – e for
meramente cumprida quando da negociação futura, sem a tomada de uma decisão
negocial no momento em que o agente já detém a informação privilegiada, a
presunção ficará afastada, porque o elemento subjetivo previsto na norma legal – de
finalidade de obter vantagem indevida com a negociação – não estará presente”15.

50.
Neste caso, entendo que o estudo realizado pela GPT, dada a sua
discricionariedade, não é suficiente para comprovar que a negociação não foi realizada
com a finalidade de auferir vantagem indevida. Como visto, a decisão negocial foi
tomada pelo COMOD em 28.12.09, momento em que a Fundação Petros já detinha a
informação privilegiada acerca do significativo aumento no valor da provisão para as
Contingências Judiciais na BrT, a ser reconhecido nas demonstrações financeiras da
companhia em 31.12.09.

51.
Admitir o contrário, a meu juízo, seria transformar estudos do gênero, ou
qualquer outro tipo de estudo ou análise, em verdadeiros salvo-condutos para os
investidores atuarem livremente, superando a obrigatoriedade de não negociar
quando de posse de informação privilegiada e, por conseguinte, colocando em risco a
eficácia da norma que veda a prática do insider. Ou seja, entender de maneira diversa
seria transgredir os objetivos da norma e esvaziar os esforços que vêm sendo
empenhados pela CVM no sentido de coibir esse tipo de conduta. Ora, a boa
hermenêutica aconselha que a norma seja interpretada de acordo com a finalidade a
que se destina, sob pena de restar amesquinhada, desprovida de sentido e utilidade
prática16.

52.
Assim sendo, estou convencido de que a força normativa que impede a
negociação com o uso de informação privilegiada supera a força dos argumentos
contidos no estudo elaborado pela Fundação Petros e no qual ela se apoiou para
justificar sua decisão de venda, mormente porque ela não era uma investidora
qualquer, mas a controladora indireta da BrT.

53.
Passo, adiante, a enfrentar o argumento de defesa referente à “blindagem”
existente entre a GPT e a GOM, a justificar que a Fundação Petros, quando da venda
dos papeis, não possuía ciência da relevância da informação.

54.
Ao que parece, a Acusada invoca uma segregação de atividades e de
informações entre os seus setores, prática essa conhecida como chinese wall, para
justificar o que creio ser uma falha no procedimento de comunicação de vedação a
negociações, o denominado blackout period.

55.
Os elementos constantes dos autos, em especial o Plano Básico de Organização
da Fundação Petros e os depoimentos tomados no curso das investigações,
evidenciam que as atribuições da GPT e da GOM se complementavam e,
consequentemente, exigiam um constante diálogo entre elas, condição indispensável

para o adequado cumprimento das respectivas responsabilidades funcionais. A elas
competia, isolada ou complementarmente, zelar para que a Fundação Petros
realizasse os melhores negócios, não apenas sob o ponto de vista econômico, mas
também sob a ótica da legalidade. A Fundação Petros estava exposta tanto a riscos
econômicos quanto a riscos jurídicos.

56.
Ao atuar no mercado de valores mobiliários, o investidor deve se pautar não
somente pelos riscos econômicos relacionados à aplicação de seus recursos, mas sim
levar em conta os diversos riscos envolvidos, tais como o de liquidez, o de crédito, o
operacional e, claro, o risco legal, cuja importância é inegável para o regular
funcionamento desse mercado. No caso em tela, não tenho dúvidas de que a
Fundação Petros, como entidade fechada de previdência complementar, com
experiência no mercado de valores mobiliários, possuía uma visão sistemática dos
riscos a que estava exposta, em especial o risco legal, considerando a posição que não
raro detinha junto às companhias investidas, seja em decorrência de acordo de
acionistas ou de participação relevante por ela detida.

57.
Aliás, a própria defesa traz evidência de que GPT e GOM dialogavam sobre os
investimentos da Fundação Petros e se preocupavam com a regularidade das
operações a serem realizadas, como reflete a correspondência eletrônica por
intermédio da qual B.O.G., em 29 e 30.12.09, informa a GOM quais ativos, dentre
aqueles transferidos nos termos do Memorando GPT-070/2009, estariam bloqueados
para a venda e quais estariam livres e desembaraçados. Especificamente quanto às
ações de emissão da BrT e da BrT Part, B.O.G. afirmou que estavam livres para
eventual alienação, não obstante a Fundação Petros já detivesse a informação
relevante ainda não divulgada ao mercado acerca do significativo aumento no valor da
provisão para as Contingências Judiciais na BrT, informação esta recebida
pessoalmente pelo próprio B.O.G. na reunião dos acionistas controladores (fls. 1.480 e
1.481).

58.
A meu sentir, mais uma vez a Acusada busca se acobertar em possíveis falhas
internas de seus funcionários para se eximir de responsabilidade. Não há como
dissociar os atos praticados pela Fundação Petros dos atos praticados por seus
funcionários, que atuaram nos estritos termos de suas competências, personificando a
própria Fundação. É evidente que quem operou foi a Fundação Petros, que se desfez
da quase totalidade de sua participação detida na BrT com o uso de informação
privilegiada ainda não divulgada ao mercado, no período que antecedeu a divulgação
do Fato Relevante, auferindo vantagem indevida em detrimento dos demais
investidores que não detinham a mesma informação17.

59.
A seguir, enfrento a alegação de defesa relativa ao valor do prejuízo que teria
sido evitado pela Fundação Petros.

60.
Segundo a Acusada, conforme os cálculos por ela realizados, utilizando a
metodologia adotada pela CVM (cotação média das ações em 15.01.10), o referido
valor seria de R$8.557.772,39, e não aquele constante do relatório de acusação
(R$10.986.022,97).

61.
Ao realizar levantamento pormenorizado, parece-me que de fato houve uma
incorreção nos preços das ações utilizados pela Acusação para o cálculo da perda
evitada, pois foi utilizada a cotação ajustada por proventos, quando o correto seria a

utilização da cotação sem ajuste de proventos, de sorte que assiste razão à Acusada
ao apontar o valor de R$8.557.772,39 (fls. 1.546 e 1.547).

62.
A negociação com o uso de informação relevante ainda não divulgada é uma
das práticas mais nocivas ao funcionamento regular do mercado. E a conduta torna-se
mais grave, a meu sentir, quando quem a pratica é um insider primário, que, ao
incorrer no ilícito, fere mortalmente a credibilidade do mercado, colocando-se numa
indevida posição vantajosa em relação aos demais investidores não detentores da
informação. Não há dúvida, portanto, de que tal proceder deve ser firmemente
repelido. Aliás, o legislador, consciente da gravidade da atuação do insider, inseriu tal
prática, inclusive, no rol dos crimes cometidos contra o mercado de capitais.

63.
E como recorda a doutrina, “entende-se que prova indiciária (abrangendo
indícios como (...) momento oportuno de operação realizada ou versão inverossímil
para atuação no mercado) pode, por si só, embasar conclusão de que o ilícito
ocorreu”8. No presente caso e para além do mínimo de indícios exigíveis para qualquer
responsabilização por insider trading, existe, como visto, um conjunto sólido e
convergente de elementos probatórios a demonstrar, com clareza, que a Fundação
Petros incorreu no ilícito.

64.
Por todo o exposto, voto pela condenação da Fundação Petrobras de
Seguridade Social à penalidade de multa no valor de R$17.115.545,00 (dezessete
milhões, cento e quinze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), correspondente ao
dobro da perda evitada, na forma do inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385, de 1976,
combinado com o inciso III do §1o do mesmo artigo, pela alienação de ações de
emissão da Brasil Telecom S.A. no período de 28.12.09 a 14.01.10, antes da
divulgação ao mercado de Fato Relevante do qual tinha conhecimento, em infração ao
disposto no artigo 13, caput, da Instrução CVM no 358, de 2002, considerada infração
grave, para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976.

65.
Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/No
40/2012.

É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
------------------------
1 Nesse sentido, vide os votos por mim proferidos no âmbito dos PAS CVM no RJ2012/13047 (julgado em
04.11.14) e no RJ2013/5793 (julgado em 27.01.15).
2 Informação extraída dos depoimentos tomados.
3 No mês de janeiro, a queda acumulada de ambas as ações de emissão da BrT foi superior a 20%, enquanto,
no mesmo período, o Índice Bovespa e o Índice Setorial de Telecomunicações da Bovespa caíram 4,64% e
7,88%, respectivamente.
4 Anexo às fls. 1.402 a 1.421.
5 O Fato Relevante foi divulgado em 14.01.10 após o pregão.
6 Até o dia 29.01.10, último dia de pregão do período analisado, ela alienou o total de ações detidas em
carteira com BRTO4 e cerca de 80% das ações BRTO3. O restante das ações BRTO3 foi alienado até o dia
12.02.10.

7 Segundo a Acusada, a alienação das ações obedeceu a seguinte cronologia: em 12.11.09, a Diretoria
Executiva autorizou a proposta de transferência dos ativos da GPT para a GOM; em 04.12.09, o Comitê
Diário de Decisões (COMOD) decidiu pela alocação das ações na “Carteira Seleção Sistema Petrobras”; em
28.12.09, o COMOD decidiu pela venda da “Carteira Seleção Sistema Petrobras”, tendo iniciado as
alienações de parte da carteira transferida no mesmo dia.
8 Vale destacar que, à época do estudo, a Fundação Petros detinha apenas 330.872 ações preferenciais de
emissão da BrT, além de 1.546.156 ações ordinárias e 1.671.664 ações preferenciais de emissão da BrT
Participações, inexistindo posição em ações ordinárias de emissão da BrT (fls. 1.292). Ocorre que, em
17.11.09, as ações de emissão da BrT Participações foram convertidas em ações de emissão da BrT, de sorte
que a Fundação Petros passou a deter 2.172.453 ações BRTO3 e 1.851.446 BRTO4.
9 Vide resposta da Fundação Petros à solicitação contida no OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/No 025/12 (fls. 1.289
a 1.301).
10 Dispõe que os ativos selecionados foram identificados como de perfil inadequado pelos seguintes motivos:
“montante pouco expressivo, atuação reduzida na governança, empresas que já sofreram intervenção de
governança com baixo resultado e empresas cujos fundamentos financeiros e societários não são atrativos”.
11 As ações BrTP3 foram convertidas em 17.11.09, na proporção de 1 ação para 1,2190981 BRTO3 (fl.23).
12 Segundo o depoente, o Setor de Operações de Mercado (GOMON), subordinado à GOM, era a própria
mesa de operações.
13 “§ 7o As vedações previstas no caput e nos §§ 1o a 3o não se aplicam às negociações realizadas pela
própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do
conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, de acordo com os procedimentos previstos no art. 15-A.” (redação dada
pela Instrução CVM no 568, de 17 de setembro de 2015).
14 Julgado em 27.01.15 (Diretora-Relatora Luciana Dias).
15 TRINDADE, Marcelo Fernandez. “Vedações à negociação de valores mobiliários por norma regulamentar:
interpretação e legalidade” in ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Temas de Direito Societário e Empresarial
Contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 468.
16 Nesse sentido, vide voto do Diretor Pablo Renteria no PAS CVM no RJ2014/10060 (julgado em 10.11.15).
17 Nesse sentido, entendo indiferente se a política de remuneração variável da Fundação Petros vigente à
época premiava ou não os seus funcionários pelos resultados das operações realizadas no mercado de valores
mobiliários.
18 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos; OSÓRIO, Fábio Medina; e WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado
de Capitais – Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 205.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no 15/2010
realizada no dia 8 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

GUSTAVO TAVARES BORBA
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 15/2010 realizada no dia 8 de dezembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação da penalidade de multa pecuniária para a Fundação PETROS, nos
termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE